Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SHOPPING. CONDOMÍNIO. DANOS. INDENIZAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelas autoras em que alegam ter restado devidamente comprovado, pelas provas colacionadas aos autos, que os danos e prejuízos suportados pela loja, consistente no desabamento do teto de gesso e avarias nas mercadorias, após forte chuva e ventania, ocorreram em razão da ausência de manutenção periódica do telhado pelo condomínio réu. Requerem a procedência dos pedidos iniciais, a fim de serem indenizadas pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais que alegam ter experimentado.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
3. No presente caso, o conjunto probatório não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações das partes autoras. Com efeito, as fotos acostada aos autos (ID 10598915, pags. 01 a 09 e ID 10598916, pags.01 a 03) revelam, efetivamente, o desabamento do teto de gesso do estabelecimento comercial e as respectivas avarias. Nada obstante, não tem o condão de ensejar a responsabilidade do condomínio réu quanto ao evento, porquanto, ao contrário do alegado pelas autoras, restou suficiente e devidamente comprovada a manutenção do telhado observada pelo condomínio réu, ora recorrido, dez dias antes do incidente (ID10598942, pags.01 e 02). Não houve omissão do réu que pudesse guardar relação com os prejuízos advindos para as partes autoras.
4. Destarte, não tendo a parte autora logrado comprovar, efetivamente, suas alegações quanto a responsabilidade do réu pelos danos, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 333, I, do CPC, que não seja a improcedência da pretensão inicial.
5. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, tão somente em relação a primeira recorrente, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida exclusivamente a ela. (art.55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).